Tribunal: TJSP
Processo: 2202269-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEAMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA RECURSAL. Pedido de reintegração de posse de bem imóvel. Competência preferencial das Câmaras integrantes da Segunda Subseção de Direito Privado deste Tribunal. Art. 5o, II.7, da Resolução TJSP n. 623/2013. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Agravada que não tratou da questão em momento oportuno, nos autos de origem.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEAMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA RECURSAL. Pedido de reintegração de posse de bem imóvel. Competência preferencial das Câmaras integrantes da Segunda Subseção de Direito Privado deste Tribunal. Art. 5o, II.7, da Resolução TJSP n. 623/2013. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Agravada que não tratou da questão em momento oportuno, nos autos de origem. Tema que deve primeiro ser levado ao Juízo a quo, mediante arguição de fatos novos. PRELIMINARES SUPERADAS. MÉRITO RECURSAL. INCLUSÃO DE COMPOSSUIDORES NO POLO PASSIVO. Causa de pedir fundada em suposto comodato celebrado somente com a ré, ora agravante. Eventuais terceiros prejudicados poderão exercer a defesa pela via adequada. Recorrente que não tem interesse em fazê-lo. INCLUSÃO DO EX-CÔNJUGE DA AUTORA NO POLO ATIVO. Descabimento. Imóvel adquirido por meio de alegada doação. Bem incomunicável com o acervo conjugal. Sociedade, ademais, encerrada ao tempo do ajuizamento. INTERESSE DE AGIR. Autora que alega posição de comodante e recusa da ré em devolver a coisa mesmo diante da resilição formal do contrato. Via eleita adequada e necessária ao fim narrado. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. Reconhecimento da posse usucapível (ad usucapionem), em oposição ao imputado esbulho, não prescinde da submissão do feito à fase instrutória. LITISPENDÊNCIA E POSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. Ação de usucapião e ação de reintegração de posse possuem causas de pedir e pedidos diversos. Inexistência de tríplice identidade ou de risco de pronunciamentos colidentes. VALORAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS NA DECISÃO SANEADORA. Saneamento realizado no momento adequado. Juntada extemporânea sem justificativa à luz do art. 435 do CPC. Documentos, de todo modo, que não alteraram a organização do processo. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Ônus da prova que, a rigor, compete à autora, não tendo sido modificado. Incompreensão das razões recursais nesse tocante. TESTEMUNHAS. Possibilidade de ouvir até três, por fato controvertido. Intimação a cargo do advogado da parte que arrola, salvo impossibilidade justificada, o que não ocorreu. Momento oportuno para contraditar a testemunha é no curso da audiência, nos termos do art. 457 do CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu o efeito ativo ao agravo de instrumento. Perda de objeto ante a submissão do recurso principal a julgamento. RECURSO NÃO CONHECIDO.